Tribunal: STF
Processo: ARE 1370298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AJUSTE ELABORADO PELAS PARTES, COM PARTICIPAÇÃO DA FIADORA EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS LOCATÍCIOS E ACESSÓRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FIADORA ACORDE. CONSTRIÇÃO DE BENS DE SUA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE.



    I- Acordo extrajudicial entabulado entre as partes, com participação da fiadora, que, nesta qualidade, é responsável solidariamente com o devedor pelo cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de locação, gerador da ação de despejo.



    II- Sentença homologatória que constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC.



    III-Descumprimento do acordo homologado que enseja a sua execução, através do cumprimento da sentença nos exatos limites dispostos no título judicial.



     IV-Não obstante a fiadora não tenha figurado no polo passivo da demanda.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos XXI, XXIII e XXXV; 93, inciso IX; 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Constata-se que, na demanda originária, os embargados, LUIZ FERNANDO BELLIZZI e LUCIANA HENRIQUE BELLIZZI, na qualidade de locadores, propuseram ação de despejo por falta de pagamento em face do locatário, COLÉGIO JOSÉ DA FONSECA LTDA.



    No entanto, no curso da lide, as partes, e a fiadora, ora embargante, formalizaram acordo (fls. 43/44 –índex 50), devidamente homologado pelo juízo (fls. 55 -índex 63).



    Diante do descumprimento do acordo por parte do executado, o juízo de piso incluiu a fiadora, ora embargante, no polo passivo da execução, vindo a proceder a penhora de imóvel de sua propriedade.



    Da análise dos autos originários, verifica-se que, de fato, o acordo entabulado entre as partes foi também subscrito pela fiadora, ora embargante, que, nesta qualidade, é responsável solidariamente com o devedor pelo cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de locação, gerador da ação de despejo.



    Embora os embargados tenham ajuizado exclusivamente ação de despejo por falta de pagamento em face do locatário, é certo que as partes formalizaram acordo extrajudicial, com participação da fiadora, relativo aos débitos locatícios e acessórios, devidamente homologado pelo juízo.



    É cediço que a sentença homologatória constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC, e o descumprimento do acordo homologado enseja a sua execução, através do cumprimento da sentença nos exatos limites dispostos no título judicial.



    Não obstante a fiadora não tenha figurado no polo passivo da demanda na fase de conhecimento, ao anuir com os termos do acordo, se obrigou como devedora solidária, sendo facultado ao credor perquirir o seu crédito em face de qualquer um dos codevedores. Tal solidariedade só estaria excluída diante da falta de anuência da fiadora.



    (...)



    Nessa esteira, é forçoso concluir que a fiadora é parte legítima para integrar o polo passivo da execução deflagrada pelo descumprimento do acordo homologado por sentença nos autos da ação de despejo, impondo-se a sua manutenção no polo passivo da demanda que visa a satisfação do débito exequendo.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente